Tribunal: TJDFT
Processo: 0000355-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 2o, § 3o, DA LEI 12.850/2013. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 2o, § 2o, § 4o, INCISOS I E IV, DA LEI 12.850/2013. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de organização criminosa, especialmente pelas interceptações telefônicas e pelas declarações seguras e coesas dos policiais que investigaram o delito, inviável o pedido de absolvição.

2. Exclui-se a valoração desfavorável dos da culpabilidade, das consequências e das circunstâncias do crime quando os fundamentos foram inidôneos para esse fim.

3. Mantém a agravante prevista o art. 2o, § 3o, da lei 12.850/2013, em relação a um dos réus, quando comprovado que ele exercia liderança da organização criminosa.

4. Inviável a exclusão das agravantes previstas no previstas no art. 2o, § 2o, § 4o, incisos I e IV, da Lei no 12.850/2013, uma vez que restou comprovado nos autos o emprego de arma de fogo e a participação de adolescentes na organização criminosa.

5. A pena pecuniária deve ser reduzida em patamar razoável e proporcional à pena privativa de liberdade

6. A liberdade provisória não deve ser concedida, porque os apelantes responderam ao processo segregados e persistem os requisitos da prisão preventiva.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.